Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO (BOM COMPORTAMENTO) A SER AFERIDO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 83, III, ALÍNEA A, CP.
1. Agravo na execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
3. O agravante registra o cometimento de faltas graves durante a execução penal –
cometimento de crime no curso da execução da reprimenda, descumprimento das condições do regime aberto/domiciliar, além de ter sido flagrado na posse de aparelho celular no estabelecimento prisional, possuindo recentemente uma nova falta grave ainda em apuração, praticada em 06/01/2022, na qual teria sido pego com substância entorpecente dentro do estabelecimento prisional. Portanto, conclui-se que não apresenta bom comportamento durante a execução da pena, não fazendo jus ao livramento condicional.
4. Agravo conhecido e desprovido.